Tribunal: TJMT
Processo: 1063507-92.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063507-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LARICIA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 058.348.751-30 (RECORRENTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), AGORA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - CNPJ: 12.646.917/0001-47 (RECORRIDO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDOS CONDENATÓRIOS ILÍQUIDOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição de ensino, em razão da incompatibilidade da pretensão com o rito dos Juizados Especiais. A autora alegou falhas na prestação de serviços educacionais relacionados a curso de enfermagem, incluindo oferta inicial de disciplinas vinculadas a outro curso, suposto desaparecimento de disciplinas do histórico escolar, alteração da modalidade presencial para EAD após a pandemia, ausência de abatimento proporcional das mensalidades, deficiência do corpo docente, excesso de alunos, ausência de aulas práticas adequadas, inexistência de laboratório efetivamente utilizado e necessidade de prorrogação do curso. Em recurso, sustentou que o pedido de abatimento proporcional dependeria de simples cálculo aritmético, que eventual ausência de cálculos configuraria vício sanável e que o pedido de danos morais, no valor de R$ 15.000,00, não teria sido apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida pela autora possui natureza meramente declaratória ou se constitui pressuposto para condenação patrimonial não delimitada; (ii) estabelecer se os pedidos de ressarcimento e abatimento proporcional de mensalidades são líquidos e compatíveis com o rito dos Juizados Especiais; e (iii) determinar se o pedido de indenização por danos morais pode ser apreciado de forma autônoma, apesar de decorrer do mesmo núcleo fático complexo que fundamenta os pedidos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração pretendida pela autora não constitui fim autônomo, pois funciona como pressuposto necessário à obtenção de condenação patrimonial ainda não delimitada.

4.

O pedido de ressarcimento das mensalidades pagas em 2019 e o pedido alternativo de devolução em dobro dependem de apuração posterior, tendo a própria recorrente indicado que os valores seriam apurados em fase de liquidação de sentença.

5.

O pedido de abatimento de 33,3% sobre mensalidades pagas desde março de 2020 e sobre mensalidades posteriores ao ajuizamento da ação não se baseia em critério objetivo previamente demonstrado, mas em estimativa unilateral da parte autora.

6.

A definição do percentual eventualmente devido exige instrução probatória ampla sobre matriz curricular, carga horária das disciplinas, forma de prestação das aulas em cada semestre, eventual reposição prática, impacto acadêmico das atividades remotas e diferença econômica entre o serviço contratado e o serviço efetivamente prestado.

7.

O art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 veda sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido, pois o procedimento dos Juizados Especiais não comporta fase posterior de liquidação destinada a definir a extensão econômica do direito alegado.

8.

A ausência de prévia intimação para apresentação de cálculos não gera nulidade, porque a inadequação não decorre de mera falta de planilha, mas da própria estrutura dos pedidos condenatórios abertos e dependentes de apuração posterior.

9.

O pedido de indenização por dano moral, embora formulado em valor certo, decorre do mesmo núcleo fático dos pedidos materiais e exige o exame da suposta falha educacional, da alegada irregularidade do curso, da mudança para EAD, da ausência de aulas práticas e do suposto prejuízo acadêmico.

10.
A extinção sem resolução do mérito não impede que a autora busque a tutela do alegado direito pela via própria, com adequada delimitação dos pedidos e produção probatória compatível com a complexidade da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão condenatória ilíquida, dependente de apuração posterior de valores, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. O pedido de abatimento proporcional de mensalidades não é líquido quando o percentual indicado decorre de estimativa unilateral e exige prova sobre a extensão da falha educacional alegada. 3. O pedido de dano moral não pode ser apreciado autonomamente quando decorre do mesmo núcleo fático complexo que fundamenta pedidos materiais incompatíveis com o procedimento sumaríssimo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 38, parágrafo único, 51, II, e 55; CPC, art. 98, § 3º; CF/1988, art. 98, I; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1038097-95.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 09.10.2025, publicado no DJE 10.10.2025; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.24.204569-8/000, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000145-88.2022.8.11.0033, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0001784-36.2020.8.16.0019, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, 2ª Turma Recursal, j. 06.10.2023; TJPR, Recurso Inominado nº 0016281-24.2021.8.16.0018, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, 2ª Turma Recursal, j. 17.02.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
LARICIA NASCIMENTO SANTOS
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da incompatibilidade da pretensão deduzida com o rito dos Juizados Especiais.

Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em face de
AGORA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA
, sustentando a ocorrência de falhas na prestação dos serviços educacionais relacionados ao curso de enfermagem ofertado pela instituição ré.

Alegou, em síntese, que iniciou o curso na primeira turma aberta pela instituição, mas que, no primeiro ano, teria cursado disciplinas vinculadas ao curso de psicologia, pois o curso de enfermagem ainda aguardaria trâmite perante o MEC. Sustentou, ainda, que tais disciplinas posteriormente teriam desaparecido de seu histórico escolar, o que teria ocasionado prejuízo acadêmico e financeiro.

Também afirmou que, após a pandemia, o curso contratado na modalidade presencial teria sido transformado em EAD, sem abatimento proporcional das mensalidades, além de apontar deficiência na qualidade do corpo docente, excesso de alunos, ausência de aulas práticas adequadas, inexistência de laboratório efetivamente utilizado e necessidade de prorrogação do curso. Tais alegações constam da inicial, que descreve a controvérsia como uma falha educacional ampla, iniciada em 2019 e prolongada ao longo dos semestres seguintes.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a pretensão deduzida se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais, notadamente diante da iliquidez dos pedidos e da necessidade de apuração incompatível com o procedimento sumaríssimo.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que a sentença confundiu pedido declaratório com pedido ilíquido. Defende que o pedido de abatimento proporcional das mensalidades dependeria de simples cálculo aritmético, bem como que eventual ausência de cálculos configuraria vício sanável. Alega, ainda, que o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, não teria sido apreciado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

A controvérsia devolvida à Turma Recursal consiste em verificar se a demanda, tal como proposta, comporta processamento no rito dos Juizados Especiais ou se a pretensão deduzida exige apuração incompatível com o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida.

Embora a recorrente sustente que a pretensão possuiria natureza meramente declaratória, a leitura da petição inicial e das próprias razões recursais revela que a declaração pretendida não se apresenta como fim autônomo, mas como pressuposto necessário à obtenção de condenação patrimonial ainda não delimitada.

Com efeito, a autora não busca apenas o reconhecimento abstrato de falha na prestação dos serviços educacionais. Pretende, a partir desse reconhecimento, a condenação da instituição de ensino ao ressarcimento de mensalidades pagas em 2019, sob o fundamento de que o curso de enfermagem ainda não seria reconhecido ou autorizado à época e de que disciplinas teriam desaparecido do histórico escolar, bem como o abatimento de percentual sobre mensalidades pagas desde março de 2020 e sobre mensalidades posteriores ao ajuizamento da ação, até o retorno das aulas presenciais.

Tanto é assim que, no próprio recurso, a parte autora requer a condenação em danos materiais correspondente ao valor integral das mensalidades de todos os meses de 2019, pagas nos dois primeiros semestres letivos, com pedido alternativo de devolução em dobro, afirmando expressamente que “tal valor será apurado na fase de liquidação de sentença”.

Também requer a condenação da ré ao pagamento de 33,3% de todas as mensalidades pagas de março de 2020 até a atualidade e das mensalidades dos demais semestres após o protocolo da ação, até que voltem a ser regularmente ministradas as aulas presenciais, igualmente com apuração posterior.

Nesse ponto, merece ser destacado que o percentual de 33,3% indicado pela parte autora não veio acompanhado de critério objetivo de apuração. Embora a inicial sustente, de forma genérica, que a redução se justificaria pela alteração da modalidade presencial para EAD, pela suposta ausência de atividades práticas, estágios e laboratório presencial, não há demonstração concreta de correspondência entre esse percentual e a carga horária efetivamente não ministrada, os custos eventualmente reduzidos pela instituição, a proporção de disciplinas presenciais substituídas por atividades remotas ou qualquer outro parâmetro técnico verificável.

O percentual indicado, portanto, não decorre de cálculo previamente demonstrado, mas de estimativa unilateral da parte autora. Sua eventual pertinência dependeria de instrução probatória ampla sobre a matriz curricular do curso, a carga horária de cada disciplina, a forma de prestação das aulas em cada semestre, a existência ou não de reposição prática, o impacto acadêmico das atividades remotas e a eventual diferença econômica entre o serviço contratado e aquele efetivamente prestado.

Desse modo, nem mesmo o pedido de abatimento de 33,3% pode ser considerado líquido ou dependente de mera atualização monetária. A definição do percentual eventualmente devido exigiria prévia apuração judicial da própria extensão da falha alegada, o que reforça a incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais.

Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. O procedimento dos Juizados Especiais é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não comportando posterior fase de liquidação destinada a definir a própria extensão econômica do direito alegado.

A jurisprudência das Turmas Recursais orienta que a competência dos Juizados Especiais deve ser afastada quando a resolução da controvérsia exigir arbitramento, perícia, liquidação ou dilação probatória incompatível com o procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios formulado por advogados em face de ex-cliente, sob alegação de que os valores pagos não corresponderiam ao montante devido segundo a tabela da OAB/MT. A parte recorrida sustentou a inexistência de pacto de êxito e o pagamento integral dos serviços prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova de contrato escrito ou ajuste que autorize a cobrança direta dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o proveito econômico; e (ii) estabelecer se a ausência de contrato escrito, com necessidade de arbitramento judicial, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da complexidade da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de contrato escrito impede a cobrança direta de honorários contratuais e impõe o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
O arbitramento exige dilação probatória ampla, com análise da atuação profissional, tempo despendido, complexidade da causa e valor econômico envolvido, o que torna a demanda incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95.
A jurisprudência pátria orienta que a inexistência de contrato escrito e a necessidade de perícia ou arbitramento judicial afastam a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria
complexa
.
Sendo a competência questão de ordem pública, deve o julgador declará-la de ofício, extinguindo o feito quando verificada a inadequação do procedimento instituído pela Lei nº 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício.
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
A ausência de contrato escrito de honorários advocatícios impõe o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.
A necessidade de arbitramento e a complexidade probatória tornam a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.
A competência dos Juizados Especiais deve ser examinada de ofício, sendo vedado o prosseguimento de causa que demande prova
complexa
ou sentença
ilíquida
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 51, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.24.204569-8/000, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000145-88.2022.8.11.0033, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0001784-36.2020.8.16.0019, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, 2ª Turma Recursal, j. 06.10.2023; TJPR, Recurso Inominado nº 0016281-24.2021.8.16.0018, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, 2ª Turma Recursal, j. 17.02.2023.
(N.U 1038097-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).”

Não prospera, ainda, a alegação de nulidade por ausência de prévia intimação para apresentação de cálculos.

O vício identificado não decorre de mera ausência de planilha ou de documento contábil complementar. A inadequação está na própria estrutura da pretensão deduzida, que formulou pedidos condenatórios abertos, dependentes de apuração posterior, inclusive com referência expressa à liquidação de sentença e à fase de execução. Assim, eventual juntada de cálculos não resolveria a incompatibilidade procedimental.

Por fim, em relação ao dano moral, muito embora a autora tenha indicado valor certo para a compensação, tal pedido decorre do mesmo núcleo fático que fundamenta os pedidos materiais, isto é, da alegada falha na prestação do serviço educacional, da suposta irregularidade do curso, da mudança para EAD, da ausência de aulas práticas e do alegado prejuízo acadêmico.

Assim, para analisar a existência de dano moral, seria indispensável examinar a própria ocorrência da falha educacional narrada na inicial, o que exigiria o enfrentamento da mesma controvérsia complexa que torna inadequado o rito escolhido. Não se trata, portanto, de pedido simples, destacável e independente, mas de consequência jurídica vinculada à mesma causa de pedir que ampara os pedidos materiais ilíquidos.

Ressalte-se que a extinção sem resolução do mérito não impede que a parte autora, querendo, busque a tutela de seu alegado direito pela via própria, com adequada delimitação dos pedidos e produção probatória compatível com a complexidade da matéria.

Desse modo, considerando que a demanda envolve pretensão condenatória ilíquida, necessidade de apuração posterior de valores e análise probatória incompatível com o rito sumaríssimo, deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a execução nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026